Tribunal: TJSP
Processo: 1500307-73.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Artigo 306 do CTB. Reclamo defensivo em busca da absolvição ou fixação do regime aberto. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Prova suficiente a sustentar o decreto condenatório. Pena. Básica mantida no mínimo. Majorada em 1/6 pela reincidência. Inalterada na terceira etapa. Regime semiaberto adequado, ante a reincidência. Substituição mantida. Recurso improvido.